Tribunal: TJBA
Processo: 0000481-67.2011.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000481-67.2011.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE e outros

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PODER PÚBLICO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO IDEALIZADOR DO EVENTO. RECONVENÇÃO SEM PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ECAD E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Conceição do Jacuípe e pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra sentença proferida em ação declaratória na qual o ente municipal buscou afastar a exigência de autorização prévia e de pagamento de direitos autorais para a realização de eventos musicais ao vivo em logradouros públicos.

O ECAD apresentou reconvenção sustentando a realização de eventos com execução pública de obras musicais e postulando a cobrança dos respectivos direitos autorais. a sentença rejeitou a pretensão reconvencional e manteve a possibilidade de cobrança de direitos autorais, sendo interpostos recursos por ambas as partes.

II
.
Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução pública de obras musicais em eventos gratuitos promovidos pelo poder público gera obrigação de pagamento de direitos autorais; (ii) saber se a reconvenção do ecad deve ser acolhida diante da alegação de realização de eventos musicais pelo município; e (iii) saber se o valor da causa fixado na inicial é compatível com o conteúdo econômico da demanda.

III. Razões de decidir

A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja a cobrança de direitos autorais, nos termos da Lei nº 9.610/1998, não estando essa obrigação condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.

A obrigação de pagamento decorre da condição do ente público como idealizador e executor da festividade na qual ocorre a execução pública das obras musicais, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/1998.

Ainda que a realização de shows e apresentações musicais seja terceirizada, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação de direitos autorais, conforme art. 110 da Lei nº 9.610/1998.

A reconvenção não merece acolhimento, pois o reconvinte não comprovou a efetiva realização dos eventos nem indicou o valor do débito alegado, limitando-se a alegações genéricas sem especificação de datas, eventos, obras executadas ou valores correspondentes.

A apresentação tardia de documentos após a fase de instrução não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito no momento oportuno, permanecendo não atendido o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O valor da causa fixado em R$ 2.500.000,00 não guarda correspondência com a natureza declaratória da demanda, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 200.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Apelação do Município desprovida. Apelação do ECAD parcialmente provida para reduzir o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A execução pública de obras musicais em eventos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja a cobrança de direitos autorais, independentemente da obtenção de lucro pelo ente promotor.
2. O ente público que idealiza evento com execução pública de obras musicais responde pelo pagamento dos direitos autorais, ainda que a realização das apresentações seja terceirizada.
3. A reconvenção deve ser rejeitada quando não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.610/1998, arts. 68, § 3º, e 110; CPC, arts. 292, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.797.700/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000481-67.2011.8.05.0064
, em que figuram como apelantes ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD e outros e como apelados MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição- ECAD e conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Conceição do Jacuípe
, nos termos do voto do relator.